Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-97.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016501-97.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MIROSMAR DIAS VILLA - CPF: 069.246.351-80 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – AGENTE FLAGRADO QUANDO TRAZIA CONSIGO TABLETE DE MACONHA DE 57,4 G – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo um tablete de maconha de 57,4 g, além de certa quantia em dinheiro trocado, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância na cidade.

Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
-MT
,
no
s autos
da
Ação Penal n.
0002929-03.2019.8.11.0052 (código 61859)
,
que
entendendo não haver
justa causa
, rejeitou a denúncia ofertada
contra

Mirosmar Dias Villa
,

pela
prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O

recorrente
, por meio das razões
que se veem

no ID
101610490
,
p. 78/86
, pugna pel
a reforma da
aludida
decisão, com o recebimento da denúncia apresentada em desfavor
do recorrido
,
sustentando

que
, na espécie,
estão
presentes
a materialidade e
os
indícios suficientes de autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas
.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
101610490
,
p. 121/124
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
e
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
101610490
,
p. 89
,

o
magistrado
manteve
o aludido édito judicial
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID 107067979
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.
I
nclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se
destes
autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia
8 de agosto de 2019
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, cuja prisão
substituída por medidas cautelares alternativas
;

e,
posteriormente, o Ministério Público, oferto
u
denúncia
em seu desfavor
, nos seguintes termos:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 98/2019 (Apolo 61859), que, no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 22h45min, em via pública, localizada na Rua Amazonas, Vila Maria, Rio Branco/MT, o denunciado,
Mirosmar Dias Villa
, foi preso em flagrante por
trazer consigo
, para fins de comercialização, CANNABIS SATIVA (MACONHA), consistente em
01 (um) porção totalizando 57,4 g (
cinqueta
e sete gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § único e art. 66, ambos da Lei nº 11.343/06, Decretos nº 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria nº 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Rio Branco/MT, realizando rondas pelo bairro Vila Maria, visualizou um indivíduo em atitude suspeita, visto que, ao ver a viatura, tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o ao quintal que estava próximo.

Ressai das investigações que após notarem a atitude do suspeito, de imediato, realizaram a abordagem deste, na sequência localizaram o objeto que este tinha se
desvincilhado
.

Na oportunidade, foi possível concluir que o objeto se tratava de um tablete de maconha de 57,4 g (cinquenta e sete gramas e quatro decigramas). Também foi localizado com o denunciado R$ 90,00 (noventa reais), em notas de R$ 20 e R$ 10, e um aparelho celular, Samsung J7 Prime.

Ressalta-se que rotineiramente os policiais vem recebendo informações de que o denunciado realiza o tráfico de drogas nesta urbe.

A materialidade do delito imputado ao denunciado
esta
comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 08/09 do IP, pelo termo de exibição e apreensão à fl. 10, Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica às fls. 13/14, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado carreada no caderno investigatório.
(ID
101610490
, p.
1/3
).

O juízo de primeira instância, entendendo
não haver
justa causa para a propositura da ação penal
, rejeitou a
denúncia
contra o recorrido
,
na
decisão
abaixo
parcialmente transcrita
:

[...]
Segundo os termos da denúncia e das peças constantes do Inquérito Policial, na data de 09 de agosto de 2019, na cidade de Rio Branco/MT, MIROSMAR foi abordado pelos policiais, tendo sido encontrados com ele 57,4g (cinquenta e sete gramas e quatro decigramas) de substância análoga a maconha e, segundo relatos dos policiais, o suspeito tinha como finalidade a comercialização ilegal da aludida droga.

Em razão desse fato, a denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Verifica-se que a ação penal padece de justa causa. Isso porque a ausência de justa causa pode ser verificada quando se constata que a acusação não apontou elementos minimamente capazes de ensejar uma persecução penal.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória conterá todas as circunstâncias do fato atribuído como criminoso. Nessa toada, caso a peça inicial não observa os comandos dispostos de indigitado artigo e, assim não descreva os fatos típicos, atribuindo-o ao acusado a conduta que supostamente infringiu o tipo legal, permitindo assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório, tem-se que a decretação de inépcia da denúncia é medida que se impõe.

É o que se tem no caso ora analisado, pois, a denúncia não narrou a existência do crime de tráfico, não apontou indício algum da existência do elemento que caracteriza a finalidade de traficância. Nesses termos, a peça acusatória apresentou como elementos de convicção apenas os depoimentos de policiais que estiveram presentes às diligências que resultaram no encontro do material ilícito.

O acusado, em sede policial, alegou ter adquirido a droga, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, para seu próprio consumo, tendo pago R$ 60,00 (sessenta reais) por ela.

Os policiais que participaram da diligência em nada contribuíram para demonstração do tipo penal, disseram, tão somente, que abordaram MIROSMAR após notarem ele descartar a droga em uma propriedade vizinha, sendo que constantemente recebem denúncias de que o suspeito, que já foi preso por tráfico, comercialize entorpecentes e seja membro do Comando Vermelho.

Tais elementos, pelo que se tem no Inquérito Policial e na peça acusatória, não servem para ensejar uma persecução penal quanto ao tráfico, pois, embora os agentes policiais gozem de fé pública, seu testemunho não é absoluto, devendo serem acompanhados de outros elementos de prova OU MESMO QUE TESTEMUNHEM A OCORRÊNCIA DE ALGUM ELEMENTO INDICATIVO DE TRÁFICO. Nesse caso, os policiais, apenas sabem que o réu portava ou guardava a substância entorpecente, mas não sabem para que finalidade ele portava ou guardava a droga. A denúncia se baseia na suposição de que a substância apreendida seria para comercialização.

Do mesmo modo, é certo que o artigo 33 da Lei de Drogas contém muitos verbos, mas qualquer deles apenas configuram a existência da traficância se houver evidência ou indícios da finalidade do agente. Isso é, em resumo, o que diferencia o agente do tráfico daquele mero usuário.

Assim, NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA DE ONDE OS AGENTES POLICIAIS E O MINISTÉRIO PÚBLICO CONCLUÍRAM QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE. ASSIM, PARA QUE HAJA JUSTA CAUSA NA AÇÃO PENAL QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS, A INICIAL ACUSATÓRIA DEVE CIRCUNSTANCIAR TAL ELEMENTO. DO CONTRÁRIO, ESTÁ FADADA AO INSUCESSO, DEVENDO SER REJEITADA DE PLANO.

Isso quer dizer que nada foi trazido à ação penal que demonstre que o réu estava traficando entorpecentes. A investigação não conseguiu demonstrar que o acusado praticou qualquer verbo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Além do mais, embora se trate de uma porção razoável de maconha, não foi apreendida balança ou outros instrumentos, como cadernos, anotações ou depoimentos testemunhais de usuários que induzam à traficância.

Ademais, a denúncia disse apenas que droga foi encontrada com o réu, mas NÃO APRESENTOU ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EVIDENCIASSEM QUE ELE MANTINHA A DROGA COM A FINALIDADE DE TRAFICÂNCIA.

POR TODAS ESTAS RAZÕES, REJEITO A DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DO ACUSADO MIROSMAR DIAS VILLA quanto á imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

DETERMINO que a substância entorpecente apreendida seja incinerada, imediatamente, juntando-se aos autos o competente auto. OFICIE-SE ao Departamento de Polícia Federal.

RESTITUA-SE o celular e os valores descritos, respectivamente, nos itens “2” e “3” do termo de exibição e apreensão.

Transitado em julgado, pós o cumprimento de todas as determinações constantes da presente sentença (mormente a expedição de guia de execução definitiva), e juntada do AUTO DE DESTRUIÇÃO, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.
(ID
101610490
, p.
74/75
).

Com efeito,
a decisão reprochada deve ser mantida, porque,
realmente
,
não havia justa causa para
a instauração de uma persecução penal em face do recorrido, uma vez que não foram amealhados, na fase investigativa, qualquer elemento de convicção apto a indicar a prática do comércio malsão por parte
de sua pessoa
.

Isso porque, a
nalisando

as
circunstâncias da prisão
do recorrido
e
a
apreensão do entorpecente,
constata-se

que
os policiais militares, em rondas pelo bairro Vila Maria, visualizaram
-no
em hipotética atitude suspeita –
que, aliás,
não foi descrita
pelos agentes públicos

nos
depoimentos
que prestaram
na fase inquisitiva –
;
e, ao abordá-lo, localizaram um objeto
do qual ele
tentou se desvencilhar, consubstanciado em uma porção de maconha pesando 57,4 g (cinquenta e sete gramas e quatro decigramas).

Por seu turno, o recorrido, em sede policial, afirmou ter adquirido a droga em Mirassol D’Oeste, para consumo próprio, tendo pago
por ela
o valor de R$
60,00 (sessenta reais)
, ao tempo que
negou seu envolvimento com o Comando Vermelho,
in
verbis
:

[...]
RESPONDEU: QUE sua prisão foi devidamente comunicada a membros de sua família, senhora MARIA VILLA; Que com relação aos fatos que culminaram em sua prisão afirma o interrogando que de fato a droga apreendida pela Policia Militar em sua posse é de sua propriedade; Que adquiriu a droga para consumo próprio, usa vez que afirma ser usuário de drogas desde seus treze anos de idade; Que afirma que no dia 09/08/2019, após ter ido visitar na Cadeia Pública seu amigo JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, saiu daquela Unidade Prisional por volta das 17h30min, oportunidade que em frente a Academia embarcou no veículo coletivo da empresa que realiza o transporte de pessoas nesta região, não recordando o nome da empresa e se deslocou no aludido coletivo até a cidade de Lambari d Oeste;
Que naquela cidade pegou carona com uma pessoa desconhecida indo até a cidade de Mirassol d Oeste e naquela cidade em um local conhecido por Rua 5, comprou a droga apreendida em sua posse, sendo que pagou pela droga o valor de R$60,00 (sessenta reais); Que com relação a pessoa que lhe vendeu a droga se reserva ao direito de não declinar: Que ato continuo alugou um taxi, cujo taxista não é conhecido seu, nem ao menos sabe dizer seu nome e regressou para esta cidade de Rio Branco, pagando pelo taxi o valor de R$100,00 (cem reais) e, desembarcou em frente ao Posto de Saúde no bairro Vila Maria e seguiu rumo a sua residência, oportunidade que foi abordado pelos militares e acabou sendo preso; Que de fato quando viu os militares, tentou se desfazer da droga que estava em sua posse, sendo que de fato a arremessou na direção de um quintal, todavia, a droga bateu no muro e caiu próximo, oportunidade que os militares ao verificarem o local localizaram a droga; Que de fato também estava de posse da importância de R$90,00 (noventa reais), afirmando que o aludido dinheiro é fruto de seu trabalho como diarista, sendo que estava prestando serviços para seu tio CIDINHO (José Aparecido Villa), o qual reside em uma chácara próximo ao clube Beira rio, neta urbe; Que nega que tenha envolvimento com tráfico de drogas ilícitas; afirmando que não comercializa drogas ilícitas; Que nega que tenha envolvimento com a organização criminosa denominada "COMANDO VERMELHO
";

(ID 101610490
,
p. 26/27)
Destacamos

Consoante se infere destes autos, o
s policiais
militares
que participaram da
s
diligência
s
em nada contribuíram para demonstração do tipo penal,
pois
disseram, tão

somente, que abordaram
o recorrido
após notarem
que
tinha
descart
ado
alguma coisa em uma propriedade vizinha
(
o tablete de maconha
)
,
afirmando, também,
que

constantemente recebem denúncias de que
ele
–
que já foi preso por tráfico
–
,
comercializ
a
va
entorpecentes e
é
membro da facção criminosa Comando Vermelho.

Entretanto,
as declarações dos integrantes da Polícia Militar
, apesar de serem dotadas de fé pública,
restaram isoladas
nestes
autos, posto que o recorrido não foi flagrado em situação que desse a entender que, de fato, comercializasse drogas, porquanto foi surpreendido na posse de pequena quantidade de entorpecente, sem outros apetrechos
(balança, sacola, anotações
etc
)
e
estava caminhando
sozinho na rua.

Vê-se, pois, que não havia nenhum elemento objetivo e seguro
suficiente
a justificar a
abordagem do recorrido
naquela oportunidade
,
porquanto não existia
qualquer circunstância fática que
pudesse
retratar fundadas razões de suspeita de prática de crime, senão a declaração dos agentes públicos
, segundo a qual
ele
,
ao
avistar a viatura
,

se desfez de um invólucro.

Releva ponderar,
ademais,
que não obstante as delações anônimas
possam consubstanciar f
atos suficiente
s
para
dar
início
às
investigações em relação a determinada pessoa,
elas
, isoladamente, não servem para motivar a
propositura de uma ação penal
,
uma vez
que não se traduzem em fundadas razões acerca da ocorrência
de um determinado injusto penal
.

Logo,
no caso destes autos,
em que pese a boa-fé dos policiais militares
é forçoso reconhecer que
não há justa causa para a deflagração de uma ação penal em desfavor do recorrido,
e, por consequência, a
rejeição da denúncia
contra
sua pessoa

era imperativa,

porquanto,
tal como visto
alh
ures
,
o Ministério Público
não trouxe qualquer
lastro probatório mínimo
, tal
entendeu
o

prolator
da
decisão invectivada
.

Aliás, nesse
sentido,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. 2. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. 3.
Deve ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo, quando não houver a apreensão de substância entorpecente com nenhum dos acusados
.
4. Recurso improvido.
(STJ
REsp
1800660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
25/05/2020).
Destacamos

Por
outro viés
,
em
relação
a tese do Ministério Público de que com a rejeição da denúncia contra o recorrido
houve antecipação do mérito
por parte do juízo de primeiro grau ao examinar
sua
conduta,
não se pode olvidar que
se
considera justa causa
:
a presença de um substrato probatório mínimo capaz de justificar o desencadeamento do exercício da pretensão acusatória, ou seja: indícios razoáveis de autoria e
prova da materialidade de um fato típico e ilícito
, que legitimem a possibilidade de incidência do direito de punir do Estado
, de forma que a acusação deve estar respaldada em suporte probatório idôneo, o que, evidentemente, não ocorre
nestes
autos, eis que, conforme
foi afirmado linhas volvidas
, não restou comprovada a existência de justa causa para a propositura de ação penal em desfavor do recorrido.

Posto isso, em
dis
s
onância

d
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Recurso em Sentido Estrito n. 1016501-97.2021.8.11.0000

Após analisar os autos e o voto proferido pelo eminente Relator, peço vênia para
divergir
.

Consoante relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Mirosmar Dias Villa
pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pois, no dia 9 de agosto de 2019, por volta das 22h45min, em via pública, localizada na rua Amazonas, bairro Vila Maria, Rio Branco/MT, o denunciado trazia consigo uma porção de
maconha
de
57,4 g
, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Rio Branco/MT, realizando rondas pelo bairro Vila Maria, visualizou um indivíduo em atitude suspeita, visto que, ao ver a viatura, tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o ao quintal que estava próximo.

Ressai das investigações que após notarem a atitude do suspeito, de imediato, realizaram a abordagem deste, na sequência localizaram o objeto que este tinha se desvencilhado.

Na oportunidade, foi possível concluir que o objeto se tratava de um tablete de maconha de 57,4 g (cinquenta e sete gramas e quatro decigramas). Também foi localizado com o denunciado R$ 90,00 (noventa reais), em notas de R$ 20,00 e R$ 10,00, e um aparelho celular, Samsung J7 Prime (...)”
– Id. 101610490.

Diante de tais fatos, o Ministério Público denunciou o recorrido pela prática do ilícito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ocasião em que, ao tecer o juízo de admissão da exordial acusatória, o magistrado de primeiro grau a rejeitou por entender que não há nos autos elementos mínimos a indicar a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

Contra essa decisão, o Ministério Público se insurge, suscitando, por efeito, que há nos autos lastro probatório suficiente para o recebimento da exordial acusatória, já que não há dúvidas de que o recorrido foi surpreendido quando trazia consigo uma porção de substância entorpecente de uso proscrito no País.

Inicialmente, importante constar que, de acordo com a regra prevista no art. 395 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III -
faltar justa causa para o exercício da ação penal
”.

Com efeito, considera-se justa causa o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, isto é, a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

Na hipótese em apreço, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 101610490, p. 10, boletim de ocorrência – Id. 101610490, pp. 12-13, termo de exibição e apreensão – Id. 101610490, p. 14 e pelo auto de constatação preliminar – Id. 101610490, p. 17, não persistindo dúvidas de que a substância apreendida se trata de
maconha
.

No que tange à autoria delitiva, conquanto não exista nos autos
provas concretas
de que o denunciado
Mirosmar Dias Villa
efetivamente comercializava substâncias entorpecentes naquele local – o que nem sequer é exigido para o momento processual –, não restam dúvidas de que trazia consigo
57,4

g
de droga de uso proscrito – da qual tentou se desvencilhar ao notar a presença da polícia, além de certa quantidade de dinheiro em notas trocadas, fator que é suficiente para satisfazer o
fumus comissi delicti
necessário ao recebimento da denúncia.

Neste tópico, vale destacar que os agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente também declararam que a polícia vinha recebendo informações de que o denunciado estava exercendo a traficância na cidade – Id. 101610490, pp. 19-22.

Em resumo, há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo recorrente, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Evidentemente, se durante a instrução probatória restar comprovado que o produto apreendido se destinava ao consumo pessoal do denunciado – como alegado por ele em seu interrogatório na fase de
IP
– Id. 101610490, pp. 25-26, a conduta a ele imputada deverá ser desclassificada para aquela descrita no art. 28,
caput,
da Lei de Drogas, o que, todavia, dependerá da conclusão da instrução processual.

Dessa forma, havendo justa causa para o prosseguimento do feito, nos termos apresentados na exordial acusatória, a decisão impugnada deve ser reformada com o escopo de receber a denúncia e determinar a instauração da ação penal. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – PEÇA FORMALIZADA NOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP – “NÓ GÓRDIO” DO FATO – BENEFICIÁRIA DO SEGURO, PESSOA ANALFABETA– HIPOSSUFICIÊNCIA – DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – RECURSO PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA E ORDENAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO JUÍZO SINGULAR. [...] “Existindo lastro probatório ainda que mínimo, a rejeição da denúncia é inoportuna, pois é neste lastro que desponta a justa causa da ação penal. Portanto, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal para que no iter processual seja oportunizada, tanto a acusação quanto a defesa, sob o crivo do contraditório, a produção de provas. II. Ainda, observe-se que a exordial acusatória encontra conformidade com o artigo 41, do CPP, pois descreveu o fato, as suas circunstâncias, qualificou o acusado, tipificou o delito e lançou rol de testemunhas. Reitere-se, portanto, que se encontram presentes os elementos necessários a dar prosseguimento à ação penal devendo para tanto ser recebida a denúncia” (TJPR, RESE nº 0546139-2)”
(TJMT – RSE n. 92216/2014, Segunda Câmara Criminal, relator Des. Marcos Machado, DJE 28.10.2014).

Com essas considerações, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Mirosmar Dias Villa
e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Recurso em Sentido Estrito n. 1016501-97.2021.8.11.0000

Após analisar os autos e o voto proferido pelo eminente Relator, peço vênia para
divergir
.

Consoante relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Mirosmar Dias Villa
pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pois, no dia 9 de agosto de 2019, por volta das 22h45min, em via pública, localizada na rua Amazonas, bairro Vila Maria, Rio Branco/MT, o denunciado trazia consigo uma porção de
maconha
de
57,4 g
, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Rio Branco/MT, realizando rondas pelo bairro Vila Maria, visualizou um indivíduo em atitude suspeita, visto que, ao ver a viatura, tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o ao quintal que estava próximo.

Ressai das investigações que após notarem a atitude do suspeito, de imediato, realizaram a abordagem deste, na sequência localizaram o objeto que este tinha se desvencilhado.

Na oportunidade, foi possível concluir que o objeto se tratava de um tablete de maconha de 57,4 g (cinquenta e sete gramas e quatro decigramas). Também foi localizado com o denunciado R$ 90,00 (noventa reais), em notas de R$ 20,00 e R$ 10,00, e um aparelho celular, Samsung J7 Prime (...)”
– Id. 101610490.

Diante de tais fatos, o Ministério Público denunciou o recorrido pela prática do ilícito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ocasião em que, ao tecer o juízo de admissão da exordial acusatória, o magistrado de primeiro grau a rejeitou por entender que não há nos autos elementos mínimos a indicar a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

Contra essa decisão, o Ministério Público se insurge, suscitando, por efeito, que há nos autos lastro probatório suficiente para o recebimento da exordial acusatória, já que não há dúvidas de que o recorrido foi surpreendido quando trazia consigo uma porção de substância entorpecente de uso proscrito no País.

Inicialmente, importante constar que, de acordo com a regra prevista no art. 395 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III -
faltar justa causa para o exercício da ação penal
”.

Com efeito, considera-se justa causa o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, isto é, a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

Na hipótese em apreço, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 101610490, p. 10, boletim de ocorrência – Id. 101610490, pp. 12-13, termo de exibição e apreensão – Id. 101610490, p. 14 e pelo auto de constatação preliminar – Id. 101610490, p. 17, não persistindo dúvidas de que a substância apreendida se trata de
maconha
.

No que tange à autoria delitiva, conquanto não exista nos autos
provas concretas
de que o denunciado
Mirosmar Dias Villa
efetivamente comercializava substâncias entorpecentes naquele local – o que nem sequer é exigido para o momento processual –, não restam dúvidas de que trazia consigo
57,4

g
de droga de uso proscrito – da qual tentou se desvencilhar ao notar a presença da polícia, além de certa quantidade de dinheiro em notas trocadas, fator que é suficiente para satisfazer o
fumus comissi delicti
necessário ao recebimento da denúncia.

Neste tópico, vale destacar que os agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente também declararam que a polícia vinha recebendo informações de que o denunciado estava exercendo a traficância na cidade – Id. 101610490, pp. 19-22.

Em resumo, há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo recorrente, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Evidentemente, se durante a instrução probatória restar comprovado que o produto apreendido se destinava ao consumo pessoal do denunciado – como alegado por ele em seu interrogatório na fase de
IP
– Id. 101610490, pp. 25-26, a conduta a ele imputada deverá ser desclassificada para aquela descrita no art. 28,
caput,
da Lei de Drogas, o que, todavia, dependerá da conclusão da instrução processual.

Dessa forma, havendo justa causa para o prosseguimento do feito, nos termos apresentados na exordial acusatória, a decisão impugnada deve ser reformada com o escopo de receber a denúncia e determinar a instauração da ação penal. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – PEÇA FORMALIZADA NOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP – “NÓ GÓRDIO” DO FATO – BENEFICIÁRIA DO SEGURO, PESSOA ANALFABETA– HIPOSSUFICIÊNCIA – DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – RECURSO PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA E ORDENAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO JUÍZO SINGULAR. [...] “Existindo lastro probatório ainda que mínimo, a rejeição da denúncia é inoportuna, pois é neste lastro que desponta a justa causa da ação penal. Portanto, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal para que no iter processual seja oportunizada, tanto a acusação quanto a defesa, sob o crivo do contraditório, a produção de provas. II. Ainda, observe-se que a exordial acusatória encontra conformidade com o artigo 41, do CPP, pois descreveu o fato, as suas circunstâncias, qualificou o acusado, tipificou o delito e lançou rol de testemunhas. Reitere-se, portanto, que se encontram presentes os elementos necessários a dar prosseguimento à ação penal devendo para tanto ser recebida a denúncia” (TJPR, RESE nº 0546139-2)”
(TJMT – RSE n. 92216/2014, Segunda Câmara Criminal, relator Des. Marcos Machado, DJE 28.10.2014).

Com essas considerações, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Mirosmar Dias Villa
e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

É como voto.

Após a análise dos autos, acompanho integralmente ao judicioso voto do douto Desembargador Pedro Sakamoto, para
receber
a denúncia em desfavor de
Mirosmar Dias Villa
e ordenar o regular processamento da ação penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022